Tribunal: TJPA
Processo: 0828662-51.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4970 - Cheque
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0828662-51.2017.8.14.0301

APELANTE: LUIZ FURTADO REBELO FILHO

APELADO: CLAUDIO GUILLON SIMOES CARVALHO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0828662.51.2017.8.14.0301

EMBARGANTE/APELANTE: LUIZ FURTADO REBELO FILHO ADVOGADOS: JOÃO GABRIEL CASEMIRO AGUILA E DANILO LANOA COSENZA EMBARGADOS/APELADOS: CLÁUDIO GUILLON SIMÕES CARVALHO ADVOGADOS: FERNANDO PEIXOTO FRAGOSO FERNANDES DE OLIVEIRA E FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – IRRESIGNAÇÃO COM O PRÓPRIO JULGADO – PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL E DO LIVRE CONVENCIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EMBARGOS – MERO DESCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES ANTE A REGULARIDADE DA DECISÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – VIOLAÇÃO AO ART. 80, V DO CPC.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0828662.51.2017.8.14.0301

EMBARGANTE/APELANTE: LUIZ FURTADO REBELO FILHO ADVOGADOS: JOÃO GABRIEL CASEMIRO AGUILA E DANILO LANOA COSENZA EMBARGADOS/APELADOS: CLÁUDIO GUILLON SIMÕES CARVALHO ADVOGADOS: FERNANDO PEIXOTO FRAGOSO FERNANDES DE OLIVEIRA E FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO – IRRESIGNAÇÃO COM O PRÓPRIO JULGADO – PRINCÍPIO DA PERSUASÃO RACIONAL E DO LIVRE CONVENCIMENTO - IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA EM SEDE DE EMBARGOS – MERO DESCONFORMISMO DA PARTE EMBARGANTE – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES ANTE A REGULARIDADE DA DECISÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – VIOLAÇÃO AO ART. 80, V DO CPC.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

MÉRITO

Primeiramente, quanto a possibilidade de atribuir efeito infringente pleiteado pela parte embargante, afilio-me a corrente de que tal atribuição somente pode ser feita em casos excepcionalíssimos, declaração de sentença cujo dispositivo não pode ser alterado, salvo nas citadas situações excepcionais o que não é o caso dos autos.

Em suas razões a parte embargante traz a lume seu inconformismo com a decisão, não logrando êxito em apontar, de forma clara, a contradição ou obscuridade no
decisum
. Destaco que os fundamentos jurídicos e fáticos foram constituídos em razão das provas carreadas e constantes dos autos e não desconstituídas pelo embargante, utilizando este juízo do seu livre convencimento, não estando esta Relatora obrigada a enfrentar todos os argumentos lançados na apelação, mas somente aqueles essenciais para a consolidação da tese. Destarte, a tese que foi consolidade é de que os valores discutidos e pleiteados pelo embargante foram efetivamente quitados (art. 320, Parágrafo Único do CC, permite ao juiz, analisadas as circunstâncias do caso concreto e a boa-fé do devedor ao não exigir o recibo, concluir ter havido pagamento e declarar extinta a obrigação), levando em consideração a procuração pública outorgada em favor do embargado e a efetiva transferência de propriedade, tudo muito bem destrinchado na oportunidade do julgamento da apelação. A afirmação do embargante de que a quitação, ainda que tenha sido dada em razão da procuração pública e da transferência de propriedade, só alcançaria o valor de R$ 150.000,00, desconstituiria totalmente a lógica utilizada para o julgamento, na medida em que a citada procuração outorgou poderes específicos envolvendo a compra e venda do apartamento (
causa debendi
),

comprovando a quitação total do preço daquela unidade habitacional, possibilitando a total transferência de domínio, não se prestando estes embargos para nova análise do que restou declarado no acordão. A propósito, destaca-se trecho dos embargos em que o embargante afirma que a procuração foi outorgada por ingenuidade:
“A propriedade do imóvel foi transferida para o Apelado (Num. 13099972), apesar dos cheques não serem adimplidos, visto que –
por boa-fé e ingenuidade
– o Paterno do Apelante outorgou poderes irretratáveis e irrevogáveis ao Apelado, o qual consumou o plano de adquirir a propriedade apesar de não cumprir os termos do acordo e não adimplir suas obrigações”.
Como bem esclarecido na decisão, o embargante teve todas as oportunidades de desconstituir a tese dos embargos monitórios, inclusive explicar melhor em quais circunstâncias a procuração foi outorgada, podendo, ao tempo, produzir provas, até mesmo as testemunhais, mas quedou-se inerte, não podendo transferir para este juízo a responsabilidade por sua desídia processual e revolver o julgamento através de embargos. Com relação aos demais argumentos lançados nos embargos em tópico denominado de “Da Revelação do
Modus Operandi
do Apelado” tenho que todos os fato citados não se identificam com o presente feito, sendo alegações e acusações que prescindem de análises em sede própria e não nestes embargos, ou seja, argumentos estranhos e imputações que não foram em momento algum objeto de debate inicial e nem guardam relação com o objeto ou causa da ação, razão pelas quais não serão analisados e que configuram afronta ao art. 80, V do CPC.

Quanto ao prequestionamento da matéria, é de se notabilizar que os embargos de declaração têm alcance limitado. São recurso de cognição vinculada e, apenas vícios formais, que implicarem uma má elaboração da deliberação, podem ser expostos. Não se reveem critério de julgamento o eventual desacerto da decisão, tendo sim os embargos o condão de aperfeiçoamento formal. No caso em tela, os aclaratórios, além de pugnar pela alteração da conclusão judicial lançada com clareza, pretendem prequestionamento como requisito de alcance das instâncias superiores. Destarte, não observada nenhuma omissão, contradição ou obscuridade, observa-se somente a tentativa de rediscussão do mérito alcançado. Prequestionar preceitos somente para justificar apelos futuros, não obriga o julgador a tratar de princípios irrelevantes para a solução da causa, não sendo o interesse de recorrer que lhe impõe converter a decisão em respostas didáticas a um rol de indagações, mormente porque o art. 1025 do CPC traz o prequestionamento implícito. Revela-se desnecessária, para fins de prequestionamento, a manifestação expressa do colegiado sobre artigo de lei, ainda que para fins de prequestionamento. Os embargos devem necessariamente apontar, obscuridade, contradição ou omissão no acordão recorrido, o que não ocorre no presente caso.

DISPOSITIVO

Rejeito os presentes embargos, inclusive para fins de prequestionamento, condenando ainda o Embargante ao pagamento de multa por violação ao art. 80, V do CPC, de 5% sobre o valor atribuído do feito.

É como voto.

BELÉM, 21 DE AGOSTO DE 2023

GLEIDE PEREIRA DE MOURA RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0828662.51.2017.8.14.0301

EMBARGANTE/APELANTE: LUIZ FURTADO REBELO FILHO ADVOGADOS: JOÃO GABRIEL CASEMIRO AGUILA E DANILO LANOA COSENZA EMBARGADOS/APELADOS: CLÁUDIO GUILLON SIMÕES CARVALHO ADVOGADOS: FERNANDO PEIXOTO FRAGOSO FERNANDES DE OLIVEIRA E FRANCINALDO FERNANDES DE OLIVEIRA

RELATORA: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

MÉRITO

Primeiramente, quanto a possibilidade de atribuir efeito infringente pleiteado pela parte embargante, afilio-me a corrente de que tal atribuição somente pode ser feita em casos excepcionalíssimos, declaração de sentença cujo dispositivo não pode ser alterado, salvo nas citadas situações excepcionais o que não é o caso dos autos.

Em suas razões a parte embargante traz a lume seu inconformismo com a decisão, não logrando êxito em apontar, de forma clara, a contradição ou obscuridade no
decisum
. Destaco que os fundamentos jurídicos e fáticos foram constituídos em razão das provas carreadas e constantes dos autos e não desconstituídas pelo embargante, utilizando este juízo do seu livre convencimento, não estando esta Relatora obrigada a enfrentar todos os argumentos lançados na apelação, mas somente aqueles essenciais para a consolidação da tese. Destarte, a tese que foi consolidade é de que os valores discutidos e pleiteados pelo embargante foram efetivamente quitados (art. 320, Parágrafo Único do CC, permite ao juiz, analisadas as circunstâncias do caso concreto e a boa-fé do devedor ao não exigir o recibo, concluir ter havido pagamento e declarar extinta a obrigação), levando em consideração a procuração pública outorgada em favor do embargado e a efetiva transferência de propriedade, tudo muito bem destrinchado na oportunidade do julgamento da apelação. A afirmação do embargante de que a quitação, ainda que tenha sido dada em razão da procuração pública e da transferência de propriedade, só alcançaria o valor de R$ 150.000,00, desconstituiria totalmente a lógica utilizada para o julgamento, na medida em que a citada procuração outorgou poderes específicos envolvendo a compra e venda do apartamento (
causa debendi
),

comprovando a quitação total do preço daquela unidade habitacional, possibilitando a total transferência de domínio, não se prestando estes embargos para nova análise do que restou declarado no acordão. A propósito, destaca-se trecho dos embargos em que o embargante afirma que a procuração foi outorgada por ingenuidade:
“A propriedade do imóvel foi transferida para o Apelado (Num. 13099972), apesar dos cheques não serem adimplidos, visto que –
por boa-fé e ingenuidade
– o Paterno do Apelante outorgou poderes irretratáveis e irrevogáveis ao Apelado, o qual consumou o plano de adquirir a propriedade apesar de não cumprir os termos do acordo e não adimplir suas obrigações”.
Como bem esclarecido na decisão, o embargante teve todas as oportunidades de desconstituir a tese dos embargos monitórios, inclusive explicar melhor em quais circunstâncias a procuração foi outorgada, podendo, ao tempo, produzir provas, até mesmo as testemunhais, mas quedou-se inerte, não podendo transferir para este juízo a responsabilidade por sua desídia processual e revolver o julgamento através de embargos. Com relação aos demais argumentos lançados nos embargos em tópico denominado de “Da Revelação do
Modus Operandi
do Apelado” tenho que todos os fato citados não se identificam com o presente feito, sendo alegações e acusações que prescindem de análises em sede própria e não nestes embargos, ou seja, argumentos estranhos e imputações que não foram em momento algum objeto de debate inicial e nem guardam relação com o objeto ou causa da ação, razão pelas quais não serão analisados e que configuram afronta ao art. 80, V do CPC.

Quanto ao prequestionamento da matéria, é de se notabilizar que os embargos de declaração têm alcance limitado. São recurso de cognição vinculada e, apenas vícios formais, que implicarem uma má elaboração da deliberação, podem ser expostos. Não se reveem critério de julgamento o eventual desacerto da decisão, tendo sim os embargos o condão de aperfeiçoamento formal. No caso em tela, os aclaratórios, além de pugnar pela alteração da conclusão judicial lançada com clareza, pretendem prequestionamento como requisito de alcance das instâncias superiores. Destarte, não observada nenhuma omissão, contradição ou obscuridade, observa-se somente a tentativa de rediscussão do mérito alcançado. Prequestionar preceitos somente para justificar apelos futuros, não obriga o julgador a tratar de princípios irrelevantes para a solução da causa, não sendo o interesse de recorrer que lhe impõe converter a decisão em respostas didáticas a um rol de indagações, mormente porque o art. 1025 do CPC traz o prequestionamento implícito. Revela-se desnecessária, para fins de prequestionamento, a manifestação expressa do colegiado sobre artigo de lei, ainda que para fins de prequestionamento. Os embargos devem necessariamente apontar, obscuridade, contradição ou omissão no acordão recorrido, o que não ocorre no presente caso.

DISPOSITIVO

Rejeito os presentes embargos, inclusive para fins de prequestionamento, condenando ainda o Embargante ao pagamento de multa por violação ao art. 80, V do CPC, de 5% sobre o valor atribuído do feito.

É como voto.

BELÉM, DE STEMBRO DE 2023

GLEIDE PEREIRA DE MOURA RELATORA

Belém, 31/10/2023